Tribunal: TJMT
Processo: 0007047-74.2016.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0007047-74.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 005.755.971-60 (APELANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), KASSIA BIANCA FERREIRA GUERRA - CPF: 063.596.741-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estatutário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Município de Barra do Garças. O autor alegou acúmulo e desvio de funções no cargo de vigia, exercício de função de coordenador do SAME, trabalho em condições insalubres, labor noturno sem contraprestação, ausência de pagamento de adicional por tempo de serviço, recomposição salarial prevista em lei, verbas rescisórias incompletas e dano moral decorrente do inadimplemento remuneratório. A sentença rejeitou todos os pedidos, sob fundamentos de ausência de prova e inexistência de direito legalmente constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) reconhecer o direito ao adicional de insalubridade; (iii) apurar a existência de acúmulo e desvio de funções com direito à correspondente indenização; (iv) avaliar a legalidade do pagamento de gratificação por função de coordenação do SAME; (v) examinar o direito ao adicional noturno, abono familiar e adicional por tempo de serviço; (vi) reconhecer o direito à recomposição salarial prevista na Lei Municipal nº 3.282/2012 e seus reflexos nas verbas rescisórias; (vii) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial para comprovação de insalubridade não configura cerceamento de defesa quando a perícia pleiteada é juridicamente inútil, pois não gera efeitos retroativos e foi corretamente indeferida com base em jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A concessão do adicional de insalubridade exige demonstração de norma municipal específica e prova técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, inexistentes no caso concreto.

5.

Não há prova suficiente de que o servidor exerceu, de forma habitual, funções distintas das atribuições de vigia que justifiquem indenização por desvio ou acúmulo de função.

6.

A designação formal para a função de coordenador do SAME não gera direito automático a gratificação, por ausência de norma legal que preveja retribuição pecuniária à função exercida.

7.

O pagamento de adicional noturno exige prova da habitualidade da jornada noturna e da insuficiência dos valores pagos, o que não foi demonstrado nos autos.

8.

A percepção do abono familiar depende de requerimento administrativo e demonstração de cumprimento dos requisitos legais, inexistentes no processo.

9.

O adicional por tempo de serviço foi extinto pela Lei Complementar Municipal nº 091/2005, que instituiu regime de subsídio em parcela única, inviabilizando a cumulação com vantagens anteriores.

10.

A Lei Municipal nº 3.282/2012 possui eficácia plena e imediata, estabelecendo direito subjetivo dos servidores à recomposição salarial de 16%, sendo ilegal a omissão administrativa em sua implementação.

11.

A ausência de pagamento do reajuste legal repercute diretamente no cálculo das verbas rescisórias, que devem ser revistas com base na remuneração corrigida.

12.

A omissão no pagamento de remuneração devida não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova for juridicamente inútil ou irrelevante para o desfecho da causa.

2.

A concessão de adicional de insalubridade, gratificação por função ou abono familiar exige previsão legal específica e demonstração do cumprimento de seus requisitos.

3.

A Lei Municipal nº 3.282/2012 possui eficácia plena, impondo ao Município o dever de implementar a recomposição salarial ali prevista, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4.

O não pagamento de reajuste salarial previsto em lei acarreta repercussão direta nas verbas rescisórias, que devem ser recalculadas com base na remuneração corrigida.

5.

A inadimplência de obrigação remuneratória pela Administração, por si só, não enseja dano moral, salvo demonstração de violação concreta a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, XXIII; 37, caput, incisos V, X, XIII e XV; 39, §3º e §4º; CPC, art. 373, I; art. 370, parágrafo único; Lei Complementar Municipal nº 003/1991, art. 68; Lei Complementar Municipal nº 091/2005, art. 29; Lei Municipal nº 3.282/2012, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.921.219/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20.06.2022; TJMT, Apelação em MS 0010908-10.2012.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.05.2016, DJe 23.05.2016; TJMT, Apelação/Remessa Cível 1002193-26.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020, DJe 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n.º 0007047-74.2016.8.11.0004

Apelante: Valtair Bittencourt de Carvalho

Apelado: Município de Barra do Garças

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por Valtair Bittencourt de Carvalho contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Município de Barra do Garças.

Na inicial sustenta o autor que, embora empossado no cargo público de vigia em 16 de agosto de 2012 e exonerado em 19 de fevereiro de 2016, desempenhou atividades distintas e cumulativas não condizentes com as atribuições de seu cargo, como as de porteiro, maqueiro e coordenador do SAME, sem percepção da contraprestação remuneratória devida. Requereu, com isso, o recebimento de verbas indenizatórias por desvio e acúmulo de função, recomposição salarial, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, abono familiar, gratificação de função de direção/chefia, adicional noturno, verbas rescisórias, bem como indenização por danos morais em razão de suposto inadimplemento de verbas de natureza alimentar.

O juízo
a quo
, fundamentando-se na ausência de provas suficientes, notadamente a inexistência de laudo técnico pericial quanto ao adicional de insalubridade e a não comprovação de exercício de função diversa daquela prevista no edital de concurso, prolatou sentença julgando improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor apelou, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, porquanto teria requerido expressamente a produção de prova pericial para comprovar a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho, a qual foi deferida, mas não realizada, sem qualquer culpa de sua parte. Aduz que, ao julgar improcedente o pedido sob a alegação de inexistência de laudo, o juízo incorreu em vício processual grave, privando-o do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, insiste na ocorrência de desvio e acúmulo de funções, sustentando que desempenhou efetivamente atividades de porteiro e coordenador de unidade de saúde, bem como trabalhou em condições insalubres, recebia valores inferiores ao devido, e não recebeu corretamente suas verbas rescisórias.

O Município de Barra do Garças, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da sentença. Sustenta que não houve qualquer cerceamento de defesa, pois o juízo possui autonomia para indeferir provas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. Assevera que o autor não comprovou o exercício de funções diversas, tampouco que houve inadimplemento de verbas rescisórias, ou direito ao adicional de insalubridade, reiterando que a ausência de laudo impede a concessão de adicional com efeitos retroativos, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando na condição de custos legis, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, observando que o autor requereu e obteve o deferimento da produção de prova pericial, a qual foi reiterada nos autos. Considerou inexplicável a decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de laudo, sem que houvesse qualquer negligência por parte do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025